Tribunal: TJSP
Processo: 0000193-14.2017.8.26.0618
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000193-14.2017.8.26.0618/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante MICHAEL
MOREIRA DA SILVA, é embargado COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e declararam, porém, sem
alteração do resultado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000193-14.2017.8.26.0618/50000
2
Taubaté – 1aVara Criminal
Embargos declaratórios n. 0000193-14.2017.8.26.0618/50000
Embargante: Michael Moreira da Silva
Voto n. 50.053
Embargos declaratórios. Conhecimento sem modificação do
resultado. Omissão configurada. Erro de tipo. Inocorrência.
Prova oral de que a res furtiva estava no interior da fábrica
de lajes. Reconhecimento do dolo.
Em 7.10.2019 negamos provimento e corrigimos a figura típica, incidindo o disposto no
§2o do art. 155 c.c. art. 14, II do Cód. Penal, mantida a pena de 10 dias-multa (fls. 207 e
277/283).
Interpôs embargos declaratórios que demoraram cinco meses para subir ao relator,
aduzindo que não tratado no voto o argumento do erro de tipo. AS coisas furtadas, duas vigas
de concrato, estariam fora da fábrica e, pelo horário do fato, quase meia noite, razoável que o
embargante acreditasse fosse 'res derelicta', afastado o dolo de subtrair.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000193-14.2017.8.26.0618/50000
3
Voto n. 50.053
Conheço, porque me omiti. O assunto foi tratado e não devidamente enfrentado. Contudo,
cf. abaixo esclarecido, fica mantido o resultado.
É que a parente do dono da fábrica, por duas vezes, descreveu o fato, na delegacia e em
juízo, quando até manifestou constrangimento ante a presença do embargante (fls. 4 e 202).
Érica avisou o tio Jobair e garantiu ter visto o subtrator saindo com as lajes de dentro da
fábrica, o que, somente na delegacia, foi referendado por seu colateral (fl. 3).
De sua parte, a nova versão veio à tona em juízo, pois na delegacia ficou silente.
A congruência da testemunha é prestigiada e se as 'rei furtivae' estavam na fábrica, caiu
por terra a alegação de erro de tipo.
Meu voto conhece e declara, porém, sem alteração do resultado.
COSTABILE E SOLIMENE, relator